Tribunal: TJES
Processo: 0032756-40.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0032756-40.2013.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: MARILEA SILVA SOLINO
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº

0032756-40.2013.8.08.0024

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA: MARILEA SILVA SOLINO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da r. sentença de fls. 48/59 do ID nº 3371198, que acolheu os
embargos de terceiro
opostos por
MARILEA SILVA SOLINO
.

Na oportunidade, condenou o embargado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido.

Em suas razões recursais, fls. 61/68 do ID nº 3371198, o apelante sustenta que o bem penhorado não poderia ter sido transferido para o patrimônio da apelada e, via de consequência, configurar-se como seu bem de família, na medida em que deveria responder pela execução fiscal, como dívida do espólio.

Assim, aduz que
“não se pode falar em impenhorabilidade se o bem sequer pertenceria à embargante, ora apelada, já que, à época da partilha, pendiam inúmeros débitos tributários que deveriam ser suportados pelos executados (dentre os quais se destaca o espólio de Armando Amaral Silva Júnior)”.

Devidamente intimada,
MARILEA SILVA SOLINO
apresentou contrarrazões às fls. 70/74 do ID nº 3371198.

Antes de analisar as razões recursais, reputo pertinente tecer breves considerações acerca dos fatos que circundam a presente controvérsia.

Inicialmente, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
propôs, em 03.05.2005,
execução fiscal
em face de
IMPORTADORA A B E SILVA COMÉRCIO LTDA
e seus sócios: INACIO TOSCANO FILHO; ESPÓLIO DE ARMANDO AMARAL SILVA; ESPÓLIO DE ARNALDO BARBOSA E SILVA e LEONALDO DA SILVA AMARAL.

No curso da execução e, após tentativas infrutíferas de penhora de bens a serem executados, o exequente localizou bens de propriedade dos sócios e dos espólios, requerendo as respectivas penhoras (fls. 26/27 do ID nº 3371196). Nesse contexto, em 08.08.2013, foi lavrado auto e penhora e avaliação referente ao
“apartamento 1201 – Ed. Mediterrane – Av Rio Branco, 1213, Praia do Canto”
(ID nº 3371196, fl. 33).

Por conta da referida constrição,
MARILEA SILVA SOLINO
opôs os presentes embargos de terceiro, por meio do qual alegou, em síntese, ser a atual proprietária do referido bem em virtude da formalização da partilha dos bens do espólio de
ARMANDO AMARAL SILVA,
devidamente homologada por sentença em 26.07.2006 (fl. 78 do ID nº 3371197).

Também alegou que o referido imóvel deveria ser considerado seu bem de família e, portanto, impenhorável nos termos da Lei nº 8.009/90.

Após a instrução do feito, sobreveio sentença (fl. 48 do ID nº 3371198) que acolheu os referidos embargos.

Naquela oportunidade, o MM. Magistrado primevo compreendeu que, independentemente da partilha, os bens provenientes do espólio poderiam responder pela execução fiscal, nos termos do artigo 131, III, do Código Tributário Nacional.

Assim, aduziu que
“não há qualquer irregularidade na penhora realizada nos autos em apenso, visto que, segundo prevê o artigo 131, III, do Código Tributário Nacional, o espólio responde pelos tributos devidos pelo de cujus até a data da abertura da sucessão e, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é plenamente viável a constrição de bens dos herdeiros até o limite o quinhão herdado que, no caso dos autos, cinge-se aos bens efetivamente constritos, não havendo, por conseguinte, qualquer excesso de penhora”.

Todavia, também compreendeu que
“a embargante se desincumbiu de seu ônus probatório, na medida em que restou comprovado de forma cristalina que o imóvel em comento é utilizado pela autora como sua moradia e de sua família, tratando-se, inexoravelmente, de bem de família”
, motivo pelo qual deu provimento aos embargos de terceiro, para levantar a aludida penhora.

Em face do referido pronunciamento, sobreveio o presente recurso de apelação, nos termos relatados.

Pois bem.

Conforme relatado, o bem objeto de penhora sobreveio de anterior partilha do espólio de
ARMANDO AMARAL SILVA,
em face do qual fora lavrada a Certidão de Dívida Ativa que originou a execução fiscal.

Casos como o em análise são regulamentados pelo artigo 131, do Código Tributário Nacional, o qual preleciona o que se segue:

Art. 131. Sao pessoalmente responsáveis:

I – o adquirente ou remitente, pelos tributos relativos aos bens adquiridos ou remidos;

II – o sucessor a qualquer título e o cônjuge meeiro, pelos tributos devidos pelo de cujus ate a data da partilha ou adjudicação, limitada esta responsabilidade ao montante do quinhão, do legado ou da meação;

III – o espólio, pelos tributos devidos pelo de cujus ate a data da abertura da sucessão.

Deste modo, inicialmente e até a abertura da sucessão, o espólio será responsável pelos débitos tributários do
de cujus
e, posteriormente, a responsabilidade será dos sucessores, até o limite das partes que lhe couberam.

Inclusive, o mesmo procedimento é preconizado pelo artigo 1.997, do Código Civil, ao dispor que
“a herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido, mas, feita a partilha, só respondem os herdeiros, cada qual em proporção da parte que na herança lhe coube”.

Na hipótese em exame, conforme relatado, a penhora do referido bem - o qual compunha o espólio executado – foi
feita após a homologação da partilha, quando esse já compunha o patrimônio da apelada
.

Notadamente, a penhora foi feita no bojo da execução fiscal, a qual ainda é movida em face do Espólio de
ARMANDO AMARAL SILVA,
e acabou por constringir bens que já compõem o patrimônio de terceiro,
que não integra a relação processual.
Trata-se, bem é de ver, de penhora efetivada apenas no ano de 2013, quando a partilha dos bens do espólio já havia sido concluída em 2006.

Por este motivo, independentemente da discussão a respeito de o referido imóvel configurar-se, ou não, como bem de família, tenho que a penhora encontra-se maculada, pois, a despeito de os bens transmitidos aos herdeiros poderem responder pelos débitos do
de cujus,
faz-se necessário o redirecionamento da execução fiscal a esses, para que exerçam o contraditório e a ampla defesa.

A título elucidativo, transcrevo julgado que trata de situação semelhante:

EMBARGOS DE TERCEIRO. ESPÓLIO. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. HONORÁRIOS. REDUÇÃO. 1. Em geral, a Fazenda Nacional não se sujeita à habilitação de seus créditos em processos de inventário. Logo, em tese, a execução fiscal poderia ter prosseguido, com a penhora dos bens do falecido nos próprios autos da execução, com a inclusão do espólio no polo passivo.
Por outro lado, nos casos em que a partilha dos bens do
de cujus
já foi formalizada, os herdeiros respondem pelo débito, na medida das forças dos bens herdados, consoante regra do artigo 131, II do Código Tributário Nacional
. (...)
(TRF 3ª R.; AC 0001046-68.2006.4.03.9999; SP; Sexta Turma; Rel. Juiz Fed. Conv. Santoro Facchini; Julg. 04/11/2010; DEJF 17/11/2010; Pág. 815)

Nesse sentido, considerando que os bens do
de cujus
já foram partilhados e, via de consequência, o espólio foi encerrado, é necessário que a pretensão executória seja direcionada aos herdeiros, para que esses exerçam o contraditório e respondam na proporção das partes da herança que a eles coube.

A propósito, o artigo 796, do Código de Processo Civil, preceitua que
“o espólio responde pelas dívidas do falecido, mas,
feita a partilha, cada herdeiro responde por elas dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhe coube
”.

Em sentido semelhante, vejamos:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. COBRANÇA DE DÍVIDA DIVISÍVEL DO AUTOR DA HERANÇA. EXECUÇÃO MANEJADA APÓS A PARTILHA. ULTIMADA A PARTILHA, CADA HERDEIRO RESPONDE PELAS DÍVIDAS DO FALECIDO NA PROPORÇÃO DA PARTE QUE LHE COUBE NA HERANÇA, E NÃO NECESSARIAMENTE NO LIMITE DE SEU QUINHÃO HEREDITÁRIO. ADOÇÃO DE CONDUTA CONTRADITÓRIA PELA PARTE. INADMISSIBILIDADE.

1. Com a abertura da sucessão, há a formação de um condomínio necessário, que somente é dissolvido com a partilha, estabelecendo o quinhão hereditário de cada beneficiário, no tocante ao acervo transmitido.

2. A herança é constituída pelo acervo patrimonial e dívidas (obrigações) deixadas por seu autor. Aos credores do autor da herança, é facultada, antes da partilha dos bens transmitidos, a habilitação de seus créditos no juízo do inventário ou o ajuizamento de ação em face do espólio.

3.
Ultimada a partilha, o acervo outrora indiviso, constituído pelos bens que pertenciam ao de cujus, transmitidos com o seu falecimento, estará discriminado e especificado, de modo que só caberá ação em face dos beneficiários da herança, que, em todo caso, responderão até o limite de seus quinhões.

4. A teor do art. 1.997, caput, do CC c/c o art. 597 do CPC [correspondente ao art. 796 do novo CPC],
feita a partilha, cada herdeiro responde pelas dívidas do falecido dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhe coube, e não necessariamente no limite de seu quinhão hereditário.
Dessarte, após a partilha, não há cogitar em solidariedade entre os herdeiros de dívidas divisíveis,
por isso caberá ao credor executar os herdeiros pro rata, observando a proporção da parte que coube (quinhão), no tocante ao acervo partilhado.

5. Recurso especial não provido.

(REsp n. 1.367.942/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/5/2015, DJe de 11/6/2015.)

_____________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. RESPONSABILIDADE POR SUCESSÃO. ARTIGO 131, INCISO II, DO CTN. PARTILHA DE BENS NÃO EFETIVADA. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TRANSCURSO DE MAIS DE CINCO ANOS CONTADOS DA CITAÇÃO DA EXECUTADA. TEORIA DA ACTIO NATA. NÃO APLICAÇÃO.-
Possível o redirecionamento da execução fiscal contra os sucessores (artigo 131, inciso II, do CTN), que respondem até o limite de seu quinhão pelos tributos devidos pelo de cujus
. No caso concreto, não obstante certificado o falecimento da executada, verifica-se que não houve partilha no inventário. A própria recorrente nas suas razões afirma que (...) estando o crédito tributário garantido por penhora no rosto dos autos de inventário, não era cabível o redirecionamento da execução contra os herdeiros, eis que a transmissão da responsabilidade tributária por sucessão só os atinge após a realização da partilha. Assim, não efetivada a partilha dos bens da executada, inviável a inclusão dos herdeiros no pólo passivo. Precedentes do STJ
(...)
(TRF 3ª Região, QUARTA TURMA, AI 0044507-12.2009.4.03.0000, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL ANDRE NABARRETE, julgado em 02/08/2012, e-DJF3 Judicial 1 DATA:16/08/2012).

Com efeito, por fundamentação diversa e, considerando que a penhora recaiu sobre bem de parte que não compõe a relação processual, reputo que essa deve ser levantada.

Ressalto, por derradeiro, que a despeito de essa não ser a fundamentação constante no recurso, trata-se de questão que macula a penhora como um todo e impede sua higidez, questão essa plenamente possível de ser apreciada de ofício, conforme entendimento jurisprudencial, veja-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA REALIZADA SOBRE BENS IMÓVEIS ALIENADOS A TERCEIROS. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADO. SÚMULA Nº 84 DO STJ. PENHORA IRREGULAR. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DESCONSTITUIÇÃO DA CONSTRIÇÃO. ACLARATÓRIOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA ESCLARECIMENTOS. (...) 2. Na esteira jurisprudencial do STJ firmou-se o entendimento segundo o qual
o juiz, de ofício ou mediante petição incidental, nos autos da execução por título extrajudicial, pode desconstituir a penhora que incide sobre bem de terceiro pois a legalidade ou não da penhora é matéria de ordem pública, quando patente não ser necessária a dilação probatória
(RESP nº 1.165.193/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 16/12/2010, DJe de 14/2/2011). (...) (TJGO; AI 5022751-35.2021.8.09.0000; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Kisleu Dias Maciel Filho; Julg. 03/02/2023; DJEGO 07/02/2023; Pág. 6152)

_________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE DETERMINOU O LEVANTAMENTO DE REGISTRO DE PENHORA SOBRE IMÓVEIS. APARTAMENTO E VAGA DE GARAGEM. INSURGÊNCIA DA PARTE EXEQUENTE. BEM DE TERCEIRO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NULIDADE DA PENHORA. EXAME DE OFÍCIO PELO JUIZ. DESCONSTITUIÇÃO NECESSÁRIA PARA ASSEGURAR O RESPEITO À ORDEM JURÍDICA E À PROPRIEDADE PRIVADA. DECISÃO A QUO QUE DEVE SER MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A penhora perfectibilizada sobre a totalidade de bens de terceiro é nula e deverá ser desconstituída, a requerimento de qualquer das partes ou de terceiro interessado ou, mesmo de ofício, pelo juiz, por se tratar de matéria de ordem pública
. (TJSC; AI 5024464-91.2022.8.24.0000; Primeira Câmara de Direito Civil; Rel. Des. Silvio Dagoberto Orsatto; Julg. 03/11/2022)

Deste modo, a questão acerca de o bem ser, ou não, de família, não comporta análise neste momento, em virtude de vício que macula o ato de constrição.

Pelo exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Majoro a condenação do recorrente ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência para 12% (doze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS
DE TERCEIRO – BEM QUE COMPÕE O PATRIMÔNIO EM VIRTUDE DE PARTILHA – DÍVIDA CONTRAÍDA ANTES DO FALECIMENTO DO
DE CUJUS
– EXECUÇÃO FISCAL CONSTITUÍDA EM FACE DO ESPÓLIO – RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DO ESPÓLIO E, POSTERIORMENTE, DOS HERDEIROS – BEM DE FAMÍLIA – NÃO CONFIGURADO – PENHORA DE BEM QUE JÁ FOI TRANSFERIDO PARA PATRIMÔNIO DO HERDEIRO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Conforme estabelece o artigo 131, do CTN,
inicialmente e até a abertura da sucessão, o espólio será responsável pelos débitos tributários do
de cujus
e, posteriormente, a responsabilidade será dos sucessores, até o limite
das partes que lhe couberam
.

2
.

A penhora foi feita no bojo da execução fiscal, a qual ainda é movida em face do Espólio de ARMANDO AMARAL SILVA, com o escopo de constringir bens que já compõem o patrimônio de terceiro, que não integra a relação processual.

3
.
Considerando que os bens do
de cujus
já foram partilhados e, via de consequência, o espólio foi encerrado, é necessário que a pretensão executória seja direcionada aos herdeiros, para que esses exerçam o contraditório e respondam na proporção das partes que a eles coube.

4. Recurso desprovido.

DECISÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento.